Tribunal: TJMT
Processo: 1013207-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013207-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), VANESSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 714.138.391-34 (AGRAVANTE), EMILSON RODRIGUES SILVA NETO - CPF: 060.502.421-94 (AGRAVADO), EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013207-03.2022.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Vanessa Rodrigues da Silva

Agravado:
Emilson Rodrigues Silva Neto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Não evidenciado, do acervo probatório carreado, a existência da entidade familiar, para o reconhecimento da união estável post mortem,
que devem ser demonstrados de forma contunden
te, como coaduna o art. 1.723 do CC, por demandar a incursão processual verticalizada,
com a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, há que ser mantida a decisão a quo que indeferiu a tutela provisória requestada

initio litis.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013207-03.2022.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Vanessa Rodrigues da Silva

Agravado:
Emilson Rodrigues Silva Neto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Vanessa Rodrigues da Silva
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, nos autos da A
ção de Reconhecimento de União Estável
Pós Mortem
n. 1014133-72.2022.8.11.0003
, que
indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada quanto ao reconhecimento da união estável havida entre a autora e o
de cujus
-

Emilson Rodrigues Filho - por vislumbrar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Inconformada, a autora, ora agravante, sustenta a ausência de fundamentação da decisão agravada, por existir provas suficientes ao reconhecimento da convivência
more uxório
e da união pretendida.

Afirma que é necessário o reconhecimento da qualidade de companheira do
de cujus
, a fim de resolver pendências decorrentes da relação havida entre a agravante e o falecido, e pontua a inexistência de irreversibilidade da medida, na forma alegada pelo juiz singular, porque a tutela pretendida pode ser revista a qualquer tempo.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 134366658.

Informações coligidas no Id n. 142645918, pela magistrada substituta, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado, em que pese devidamente intimado, consoante certidão de Id n. 141075665.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013207-03.2022.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Vanessa Rodrigues da Silva

Agravado:
Emilson Rodrigues Silva Neto.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de reconhecimento de união estável
post mortem
, objetivando em caráter de tutela provisória de urgência o reconhecimento do vinculo conjugal havido entre a autora e o
de cujus
– Emilson Filho.

Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento da togada a
quo
que indeferiu a tutela provisória reclamada, por vislumbrar a possibilidade da irreversibilidade do provimento. Pretende, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a união estável
initio littis.

A valer,
o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Dentro desse contexto, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, entendo que agiu com o costumeiro acerto a juíza singular, não merecendo reparos a decisão agravada.

Isto porque,
não se mostram presentes nesta fase inicial do processo

os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela provisória requestada,

vez que a probabilidade do direito postulado não se revela verossímil, por não se evidenciar,
primo icutu oculi
, do acervo probatório carreado, a existência da entidade familiar, como coaduna o art. 1.723 do CC, haja vista que apenas fotos do casal, ainda que em momentos de intimidade, e por um período razoável, não permite a confirmação da estabilidade necessária com intuito de constituir família, para o reconhecimento da união estável,
que devem ser demonstrados de forma contunden
te, sendo mister a incursão processual verticalizada,

com a devida observância aos princípios do contraditório e a ampla defesa,
a fim de se angariar mais elementos, já que como pontuou a togada
a quo
, há perigo de dano irreversível.

Nesse sentido, colaciono precedente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C GUARDA – CONCESSÃO DA GUARDA PROVISÓRIA DO MENOR E INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA COM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍCPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MATÉRIA QUE DEMANDA A PRODUÇÃO DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não houve a juntada de documentos aptos a demonstrar de forma inequívoca a existência da alegada união estável entre a agravante e o de cujus, havendo a necessidade de produção de prova com a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, há que ser mantido o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.

Ademais, a ausência de documentos aptos a comprovar de forma inequívoca a alegada união estável leva à ausência da probabilidade do direito, requisito previstos no artigo 300 do CPC/15
.” (RAI n.

1023102-56.2020.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 26.03.21 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022